Tribunal: STF
Processo: RE 324656
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Cargo em
   comissão. Indenização de férias vencidas não gozadas.
   Possibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.